Tribunal: STF
Processo: Rcl 54790
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Paulo em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2210715-54.2021.8.26.0000, o qual teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e a eficácia do julgado proferido nos autos da Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 14/SP.



    Narra o reclamante que 



    “[t]rata-se de precatório expedido em favor do espólio de Alexandre Kliot e outros (Ordem Cronológica TJSP nº 252/1996 e PMSP nº 253/1996), nos Autos origem n° 0621544-22.1989.8.26.0053 – UPEFAZ - TJSP.



    (...)



    A princípio, o cálculo do montante devido foi realizado pela DEPRE sem contabilizar os juros moratórios nos termos da Súmula Vinculante 17, da EC 30/2000, do art. 78 do ADCT e conforme determinação do r. juízo. 



    Posteriormente, para atualizar os cálculos da DEPRE, o r. juízo determinou à Contabilidade Judicial refazer o cálculo com a atualização. Esta apresentou os cálculos (fls. 2570/2572 - DOC.6-C aritmeticamente corretos, todavia, no cálculo, foram incluídos juros moratórios no período da moratória em violação ao estabelecido pela Súmula Vinculante 17, EC30/2000 e art. 78 ADT, e em contradição aos critérios de cálculos adotados pela DEPRE para quitação do precatório - fls 2335/2343 e fls 2549, na qual haviam sido decididos pela não inclusão de tais juros moratórios. 



    Todavia, houve homologação do cálculo da contabilidade judicial e r. juízo determinou em recente publicação, disponibilizada em 05/07/2021, o levantamento dos valores referentes a 6ª e 7ª parcelas do precatório tratado nestes autos, no montante de R$ 9.190.852,15, valor este incorreto! 



    O Município interpôs Embargos Declaratórios - alegando evidente erro material da Contabilidade Judicial e em contradição aos critérios de cálculo adotados pela DEPRE. Os Embargos foram negados.”.



    Da decisão que rejeitou os embargos, o reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento. Foi aviado, então, o competente recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, a fim de suspender a expedição dos valores controversos até decisão final no IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, com base na suspensão determinada no SIRDR 14/STF.



    Entretanto, o pedido de efeito suspensivo ao RE foi indeferido, o que afronta a decisão proferida “pelo Ministro Presidente Luiz Fux no SIRDR 14, transitada em julgado em 11/05/2021 que suspendeu nacionalmente os casos que versavam sobre o mesmo tema da presente”.



    Defende que



    “[a] questão, ora discutida, decorre do cálculo judicial que incluiu equivocadamente juros moratórios, violando o que já havia sido estabelecido em cálculo anterior da DEPRE. 



    Estes juros moratórios são indevidos, uma vez que foram contabilizados do período desde 12/09/2000, em contrariedade ao estabelecido pela Súmula Vinculante 17, EC 30/2000 e art. 78 do ADCT, ou seja, os juros das parcelas 6ª e 7ª foram calculados desde 12/09/2000 até a data do sequestro e em continuação, até a data da conta apresentada. 



    Sendo que o correto seria a incidência de juros de mora a partir de 01/01/2007 (6ª parcela) e 01/01/2008 (7ª parcela), ou seja, a partir do vencimento de cada parcela. Questão esta que está inclusive sob discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0044617- 84.2019.8.26.0000, em relação ao qual houve determinação de sobrestamento de todos os processos que tratam sobre esse tema (Suspensão Nacional de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – SIRDR nº 14/SP - STF), objeto da presente Reclamação”.



    Requer 



    a) a concessão de medida liminar para suspender o acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso Extraordinário em sede do Agravo de Instrumento nº 2210715- 54.2021.8.26.0000, interposto pela Municipalidade de São Paulo, com fundamento na suspensão nacional do feito perante o STF, que processou o SIRDR 14/STF até decisão final no IRDR nº 0044617- 84.2019.8.26.0000 



    Com a liminar concedida, suspende-se o levantamento dos valores controversos (R$ 6.253.716,16), baseada na suspensão determinada no SIRDR 14/STF. movida por espólio de Alexandre Klioto e outros em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, que tramita na UPEFAZ.



    (...)



    c) Seja recebida e julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, nos termos do art. 102, I, “I” da Constituição Federal, e art. 988 do Código de Processo Civil, para que seja CASSADA a decisão proferida no acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no Recurso Extraordinário em sede do Agravo de Instrumento nº 2210715-54.2021.8.26.0000, interposto pela Municipalidade de São Paulo, com fundamento na suspensão nacional do feito perante o STF, que processou o SIRDR 14/STF, determinando, consequentemente, que seja proferido novo acórdão, concedendo efeito suspensivo, em respeito à autoridade da decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no SIRDR 14/STF”.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada prestou informações prévias (e-doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    In casu, o reclamante aponta como desrespeitada a decisão proferida pelo Min Luiz Fux, na Suspensão Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 14/SP, da qual se extrai o seguinte dispositivo:



    “Ex positis, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 982, §§ 3º e 4º, e 1.029, §4º, do CPC, para determinar o sobrestamento, em todo o território nacional, dos processos em que haja a discussão acerca da incidência da Súmula Vinculante 17 a precatórios judiciais expedidos antes da edição deste verbete sumular exclusivamente quanto ao ato de pagamento de juros moratórios referentes aos prazos de pagamento previstos nos artigos 100, §5º, da CF, e 78 do ADCT, sem prejuízo do regular prosseguimento dos feitos e do pagamento de precatórios referentes à parte incontroversa do valor devido, até ulterior decisão neste feito.”.



    Alega o ora reclamante que a não concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no AI nº 2210715-54.2021.8.26.0000, poderá acarretar o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos judiciais nos autos do Processo nº 0621544-22.1989.8.26.0053 e o consequente levantamento dos valores controvertidos, tendo em vista que não estão suspensos os efeitos do acórdão que negou provimento ao referido agravo de instrumento.



    O acórdão que se pretende ver suspenso com o deferimento da liminar que ora se analisa, encontra-se assim ementado:



    “Agravos de instrumento. Julgamento conjunto. Controvérsia acerca do levantamento de parcelas de precatório. Decisão que deferiu apenas o levantamento do valor incontroverso e suspendeu o pagamento do restante até o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial. Exequentes que não lograram infirmar a correção dos cálculos homologados pelo juízo. Municipalidade que se volta contra a incidência de juros de mora sobre os valores. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 ao caso em tela, em que o trânsito em julgado e o termo final do período de graça antecedem o entendimento vinculante. Moratória constitucional que também só impede a fruição de juros caso o pagamento ocorra dentro do prazo. Decisão mantida. Recursos desprovidos.” (grifei).



    Das informações fornecidas previamente a esta Corte, extrai-se que



    “Quanto à matéria ora objeto da reclamação, qual seja, à inobservância à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na SIRDR 14 STF, o acórdão reclamado esclareceu que deferir o levantamento do valor incontroverso está em harmonia com essa decisão, pois resguardada a possibilidade de prosseguimento na hipótese, por se tratar de processamento de precatório expedido antes de 10/11/2009, data da edição da Súmula Vinculante 17.



    Nesse quadro, s.m.j., é impositivo o pagamento da parcela incontroversa do precatório, suspenso o pagamento do valor controvertido até o trânsito em julgado da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.”.



    Compulsados os autos, tenho que não obstante o acórdão reclamado esteja em consonância com a determinação do Min. Luiz Fux acerca da possibilidade do pagamento dos valores incontroversos, é certo que a questão de fundo discutida é aquela relativa à incidência da Súmula Vinculante 17 a precatórios judiciais expedidos antes da edição deste verbete sumular exclusivamente quanto ao ato de pagamento de juros moratórios referentes aos prazos de pagamento previstos nos artigos 100, §5º, da CF, e 78 do ADCT.



    Assim, em juízo preliminar, próprio das medidas de urgência, entendo restar demonstrada a plausibilidade na tese de desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada, tendo em vista ser de rigor o sobrestamento de todos os processo que versem sobre a matéria controvertida nos autos do IRDR nº 0044617-84.2019.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Ante o exposto, ressalvado melhor juízo quando do julgamento do mérito, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do AI nº 2210715-54.2021.8.26.0000, bem como para determinar a suspensão do feito até o julgamento final desta reclamação.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação como custos legis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente